Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-90.2018.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELANTE(S):

JOEL INÁCIO DOS SANTOS
ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO
WAGNER NUNES FLEDELICO TEIXEIRA
JOICIEL INÁCIO DOS SANTOS
JOSÉ RENATO DOS SANTOS
LEANDRO FERREIRA LIMA
MILTON SILVA SOUZA
NATAL SIMÃ
O LIMA

No caso, os fundamentos para as segregações persistem.
Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido incidental.
Intimem-se.